Tribunal: TJDFT
Processo: 0708437-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708437-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAILSON LIMA NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCOSEGURO S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 57488863 – págs. 1/3, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glailson Lima Nogueira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência para reduzir os descontos para o limite de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos, entendendo que estes se encontravam dentro do limite. Em suas razões do recurso, o agravante alega que celebrou diversos contratos junto aos agravados, de modo que se encontra em um quadro de superendividamento, não tendo como pagar a totalidade das dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial. Sustenta que houve equívoco na origem em não ter adicionado no polo passivo a instituição financeira Banco Seguro, tendo havido pedido expresso nesse sentido e omissão/equívoco do juízo a quo. Argumenta que o Decreto no 6.386/08 foi revogado pelo Decreto no 8.890/16 e que é necessária a limitação do patamar das cobranças mensais dos empréstimos consignados em contracheque sob o patamar máximo de trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos, aplicando-se do art. 6o, incisos XI e XI, do CDC. Aduz ser descabido o Tema 1.085 do STJ, pois se trata de precedente que não impede a análise da abusividade dos descontos, existindo a necessidade de se assegurar o mínimo existencial ao consumidor e o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o direito à prática do crédito responsável. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que haja a limitação da soma dos descontos de sua remuneração conforme o limite requerido na sua petição inicial (trinta por cento)”. Acrescente-se que por intermédio da referida decisão, a tutela antecipada pleiteada foi indeferida. Agravo interno interposto pelo agravante contra a referida decisão monocrática. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado com resolução do mérito (ID no 210545458, do processo de referência). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, bem como do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator